Tribunal: TJDFT
Processo: 0034104-74.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. TERMO FINAL DA MORA. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE.
1. Em regra, o termo final da mora contratual para fins de indenização por lucros cessantes deve ser a data da averbação do habite-se.
2. No caso, a demora na entrega não deve ser imputada exclusivamente à construtora, porquanto o saldo devedor foi quitado meses após a conclusão do empreendimento e averbação do habite-se.
3. Quitado o saldo devedor, a indenização deve incidir até a efetiva entrega da unidade imobiliária prometida.
4. Apelação interposta pela Ré conhecida e parcialmente provida. Unânime.